Tribunal: TJDFT
Processo: 0703527-13.2020.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSA IDENTIDADE. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 269 DO STJ. CORRETA FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de apelação contra sentença que condenou o recorrente como incurso nas penas do artigo 307, caput do CP, a 3 (três) meses de detenção, em regime semiaberto. Inconformado, requer a reforma da sentença para que seja fixado o regime aberto para cumprimento da pena, em razão das circunstâncias judiciais favoráveis.
2. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e seu improvimento.
3. Recurso próprio e tempestivo, dele conheço.
4. Importa esclarecer que o sistema brasileiro adota a forma progressiva no que tange ao regime de cumprimento de pena privativa da liberdade, com o viés de proporcionar ao réu a faculdade de se inserir, gradualmente, na sociedade. No caso dos autos, em análise à Folha de Antecedentes do apelante, conforme consignou o Ministério Público, se observa a reincidência em crime doloso, de modo a justificar a aplicação do regime SEMIABERTO, a teor do que dispõe a Súmula 269 do STJ.
5. Em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, e considerando as condenações pretéritas, a magistrada sentenciante fixou a pena em privativa da liberdade, que deve ser mantida, conforme dispõe a Súmula 269, do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), e art. 33, §2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal.
6. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença confirmada.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o da lei n. 9099/95.